Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE. VIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Não prospera a tese defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a quantidade de droga apreendida, em posse do acusado, é incompatível com o uso pessoal, ainda mais quando alinhado com o conjunto probatório.
3. A análise da natureza e da quantidade da droga deve ser feita conjuntamente, não se admitindo a exasperação da pena-base apenas em virtude do potencial lesivo da substância apreendida, devendo ser observada também a quantidade de entorpecente.
4. Não há que se falar em tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) quando restou comprovado que o agente, apesar de tecnicamente primário, quando menor, envolveu-se na prática de diversos atos infracionais.
5. Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto, especialmente quando há expedição de carta de guia provisória da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.